Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702467-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: NORTH PACIFIC ATACADISTA DE PESCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo agravante contra NORTH PACIFIC ATACADISTA DE PESCADOS LTDA. O juízo determinou emenda à petição inicial. Afirmou que o contrato celebrado entre as partes foi assinado eletronicamente. Todavia, não consta a instituição certificadora nem elementos que possam subsidiar a autoria e a integridade das assinaturas. Em suas razões (ID 43027452), alega que: 1) a cédula de crédito bancário assinada, com identificação inequívoca das partes, foi juntada aos autos; 2) o documento foi assinado eletronicamente nos termos do art. 29, § 5o, da Lei 10.931/04 e do art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001; 3) o art. 441 do Código de Processo Civil – CPC admite documentos assinados eletronicamente; 4) a assinatura eletrônica é válida, ainda que não certificada pelo ICP-Brasil; 5) a cláusula 14 do contrato prevê as assinaturas eletrônicas, ou seja, há concordância das partes; 6) constam os endereços de IP, datas e horários das assinaturas e não há elementos que contestem sua autenticidade. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para seja aceita a cédula de crédito bancário assinada digitalmente como documento hábil para embasar a ação de execução de título extrajudicial. Preparo recolhido (ID 43028311). É o relatório. Decido. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A determinação de emenda à petição inicial, para que o autor junte título com força executiva ou adeque o procedimento, não enseja perigo de dano grave. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível – apelação – a validade das assinaturas eletrônicas será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em apelação eventualmente interposta. Registrem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO SOBRE EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO INSERIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória. 2. No julgamento dos Recursos Especiais número 1.704.520 e número 1.696.396 foi fixada tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1371161, 07125611420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.)” – grifou-se Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento. NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator